Tribunal: TJBA
Processo: 8060125-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060125-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: L. D. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECUSA INJUSTIFICADA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor menor impúbere, representado por sua genitora, perante a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, contra operadora de plano de saúde.

2. Sentença de procedência para: a) condenar à restituição de valor pago a título de mensalidade inicial; b) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) determinar a efetivação do cadastro no plano de saúde; d) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pela ré, alegando: (i) licitude da rescisão contratual por encerramento da parceria com administradora de benefícios; (ii) ausência de responsabilidade pelos atos da administradora; (iii) inexistência de ato ilícito ou de dano moral.

4. Contrarrazões apresentadas.

5. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual unilateral da operadora, fundada na extinção do vínculo com a administradora de benefícios, é lícita e oponível ao consumidor; (ii) saber se há responsabilidade da operadora pelos atos da administradora na relação de consumo; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

8. A análise cronológica dos fatos evidencia que a proposta de adesão foi cancelada em fevereiro de 2024, ao passo que a denúncia do contrato entre a operadora e a administradora foi formalizada apenas em setembro do mesmo ano, comprometendo a alegação de licitude da rescisão.

9. A operadora e a administradora integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, conforme o art. 18 do CDC.

10. A negativa de contratação sob a justificativa genérica de "perfil negado", em se tratando de menor com Transtorno do Espectro Autista, configura prática discriminatória vedada pelo art. 5º da Lei nº 12.764/2012.

11. A conduta da ré violou deveres de boa-fé objetiva, informação, lealdade e transparência, configurando ato ilícito gerador de dano moral.

12. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a hipervulnerabilidade do consumidor e o caráter discriminatório da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A recusa injustificada de efetivação de plano de saúde coletivo por adesão, fundada em critério genérico e posterior ao processo de contratação regularmente iniciado, configura prática abusiva e discriminatória, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 227

Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 51

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 11

Lei nº 12.764/2012, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL: 03463489720148050001, Primeira Câmara Cível, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, pub. 01/12/2022

TJ-BA, AI: 80065505920208050000, Terceira Câmara Cível, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 16/08/2020

STJ, REsp 1677957/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 24/04/2018

STJ, REsp 1645744/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 06/06/2017

STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 23/03/2004

STJ, REsp 665.425/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 26/04/2005

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8060125-37.2024.8.05.0001

em que figura como apelante
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

e apelado
L. D. D. S. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pela
ré
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .